Tribunal: TJDFT
Processo: 0735024-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735024-33.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões (ID 70985700), bem como sobre os documentos apresentados pelo apelado no ID 70985701 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora